Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009095-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA RIBEIRO - CPF: 616.700.221-53 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO.
TRANSMU
DA
ÇÃO DO VÍNCULO DE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO APÓS O ADVENTO DA EC No 51/2006.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR.

FGTS
INDEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O
Agente

Comunitário
de
Saúde
,
que
ingressou
no
serviço

público
para o
exercício
da
função por
meio
de
processo

seletivo

público
,
atende

às

recomendações
da
Emenda

Constitucional
no 51/2006.
Tendo

sido

ainda

nomeado
para
provimento
de cargo
em

comissão
(art. 37, II,
última

parte
, da CF),
inexiste

ofensa

ao
art.
37, IX, e § 2o, da CR/88
e muito menos

nulidade
dos
contratos

celebrados
,
razão por que

não

faz
jus
às

verbas

trabalhistas
e
nem

ao

recolhimento
do FGTS
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009095-79.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
SONIA REGINA RIBEIRO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma.

SONIA REGINA RIBEIRO
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença e concluiu que houve o desvirtuamento das contratações

temporárias
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para "
Declarar

nulo
o
contrato

realizado
entre as
partes
de 20/03/2013 a 22/02/2019, e
por

conseguinte
CONDENAR o
Município
de
Rondonópolis
-MT,
ao

pagamento
dos
valores

correspondentes

ao
FGTS do
período

não

prescrito
,
correspondente
a Abril/2017 a
Fevereiro
/2019,
sem
a
multa
de 40% (
quarenta

por
cento),
devendo

incidir

correção

monetária

desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, com base no IPCA-E (STF RE n. 870.947/SE) e
juros
de mora
desde
a
citação
,
calculados
com base
nos

índices

oficiais
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
(art.
1o-F da Lei 9.494/97 com
redação
dada pela Lei n.11.960/09)
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
foram

celebrados

contratos

temporários

por

meio
de
processo

seletivo
; b) a
Emenda

Constitucional
no 51/2006
reconheceu
a
validade
das
contratações
dos
agentes

comunitários
de
saúde

realizadas

através
de
processo

seletivo
; e c)
inexiste

renovações

sucessivas
,
sendo

indevido
o
pagamento
das
verbas

trabalhistas

pleiteadas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 161931153/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
do
contrato

temporário
.
Agente

Comunitário
de
Saúde
.

A
parte

reclamante

alega
que
faz
jus
ao

recebimento
dos
depósitos
de FGTS
em

razão
de
ter

sido

admitida
no
serviço

público
,
através
de
processo

seletivo
,
na

função
de
Agente

Comunitário
de
Saúde
e
ter

exercido
o cargo de 2013 a 2019
submetida

ao
cargo
em

comissão
,
quando

então
a
situação

jurídica
de
sua

categoria

foi

regularizada

por

meio
da Lei Municipal n o 283/2019.

Em
que
pese
a
autora

alegar
que
faz
jus
ao
FGTS
em

razão
de
ter

permanecido

na

função

pública

em
regime de
contratação

precári
a
,

deve

ser

destacado
que, com o
advento
da
Emenda

Constitucional
no 51/2006,
foi

criada

exceção
à
regra
para o
ingresso
dos
agentes

comunitários
de
saúde
no
serviço

público
,
permitindo
que
esses

profissionais

fossem

admitidos

por

meio
de
processo

seletivo

simplificado
.

O art. 2o, da
referida
EC
dispõe
que
:

Art. 2o
Após
a
promulgação
da
presente

Emenda

Constitucional
,
os

agentes

comunitários
de
saúde
e
os

agentes
de
combate

às

endemias

somente

poderão

ser

contratados

diretamente

pelos

Estados
,
pelo
Distrito Federal
ou

pelos

Municípios

na
forma do § 4o do art. 198 da
Constituição
Federal,
observado
o
limite
de
gasto

estabelecido

na
Lei
Complementar
de que
trata
o art.
169 da
Constituição
Federal.

Parágrafo

único
.

Os

profissionais
que,
na
data de
promulgação

desta

Emenda
e a
qualquer

título
,
desempenharem
as
atividades
de
agente

comunitário
de
saúde

ou
de
agente
de
combate

às

endemias
,
na
forma da lei,
ficam

dispensados
de se
submeter

ao

processo

seletivo

público
a que se
refere
o § 4o do art. 198 da
Constituição
Federal,
desde
que
tenham

sido

contratados
a
partir
de anterior
processo
de
Seleção

Pública

efetuado

por

órgãos

ou

entes
da
administração

direta

ou

indireta
de Estado, Distrito Federal
ou

Município

ou

por

outras

instituições
com a
efetiva

supervisão
e
autorização
da
administração

direta
dos
entes
da
federação
.

Dessa
forma,
sendo

reconhecida
a
validade
das
contratações
de
natureza

temporária

ocorridas

em

datas

anteriores
à de
sua

promulgação
, com o
advento
da
alteração
da
norma

constitucional
,
houve a transmu da ção do vínculo da reclamante de jurídico-administrativo
(
contratação

por
tempo
determinado
) para
estatutário
, e
não
a
nulidade
da
contratação
,
hipótese

esta
que
afasta
o
direito

ao

recolhimento
dos
depósitos
do FGTS.

Assim
se
posicionou
o
c.
Tribunal Superior
do

Trabalho
:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECURSO DE REVISTA.

ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.467/2017.
1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROCESSO SELETIVO.
PROVA IDENTIFICADA COM NOME DE CANDIDATO.

ENTREVISTA COM CANDIDATO.

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. ART.
2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006.

TRANSCENDÊNCIA.
NÃO RECONHECIMENTO. I.
Não

merece

reparos
a
decisão

unipessoal
,
em
que
não
se
reconheceu
a
transcendência
,
pois
o Tribunal Regional
proferiu

acórdão

em
plena
conformidade
com a
jurisprudência

iterativa
,
notória
e
atual

desta
Corte,
ao

entender

válida
a
contratação
de
agente

comunitário
de
saúde
que se
submeteram
a
processo

seletivo
antes da
promulgação
da
Emenda

Constitucional

n
.o
51/2006,
por

força
do
disposto

em

seu

artigo
2o,
parágrafo

único
. (...) IV.
Agravo

interno
de que se
conhece
e a que se
nega

provimento
" (Ag-AIRR-10356-22.2014.5.15.0034, 7a
Turma
, Relator
Ministro

Evandro
Pereira
Valadao
Lopes, DEJT 02/12/2022)

RECURSO DE REVISTA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APROVAÇÃO EM TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. VALIDADE DO CONTRATO DE
TRABALHO.
ARTIGO 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/
2006.

Na
espécie
,
resta

incontroverso
que
a

empregada
fora
admitida

mediante
teste
seletivo

em
data posterior à
promulgação
da
citada

Emenda

Constitucional

no
51, de 2006.

Esta
Corte
tem

entendido

ser

válida
a
contratação
de
agentes

comunitários
de
saúde

mediante

a

aprovação

em
teste de
seleção

simplificado
,
em

observância

ao
que
determina
o
parágrafo

único
do art.
2o da EC
no
51/2006.
Nessa
esteira
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
da
contratação.

Precedentes.

Recurso
de
revista

conhecido

por

divergência

jurisprudencial
e
provido
(RR-
2288-63.2011.5.15.0010, 3a
Turma
, Relator
Ministro
Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 11/03/2016
)

No
mesmo

sentido
é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. LEI MUNICIPAL No 1.316 DE 2013. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO IMPROVIDO. 1. O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

2. Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

(...)
4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

(N.U 1007864-17.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A parte
Recorrente

celebrou

contrato

temporário
de
trabalho
com a
Recorrida
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS para
exercer
a
função
de
Agente

Comunitário
de
Saúde
,
tendo
o
contrato

sido

prorrogado

sucessivamente
. Na
sequência
, a
sua

situação

jurídica
de
categoria

foi

regularizada

por

meio
da Lei Municipal n o 283 de 22 de
abril
de 2019, que
dispõe

sobre
“
Dispõe

sobre
a
criação
da
função

pública
de
Agente

Comunitário
de
Saúde
no
âmbito
da
Secretaria
Municipal de
Saúde
de
Rondonópolis
- MT”,
passando

os

Agentes

Comunitários
de
Saúde
, a
partir

daí
,
ao
regime
jurídico
estatutário.2.
Com o
advento
da
Emenda

Constitucional
no.
51/2006, de 14-2-06, a
norma

constitucional

criou

uma

exceção
à
regra
,
permitindo
a
contratação
de
agentes

comunitários
de
saúde

por

meio
de
processo

seletivo

público
,
simplificado
e
célere
que
o

concurso
público.3. O
Agente

Comunitário
de
Saúde

mediante
teste
seletivo

público
,
atendendo
,
desse

modo
,
às

recomendações
da EC 51/2006, e
ainda
,
assim
,
nomeado
para
provimento
de cargo
em

comissão
,
nos

termos
do art.
37, II,
última
parte, da CF,
não

acarreta
a
nulidade
dos
contratos

celebrados
,
mesmo

em
se
tratando
de
sucessivas

renovações
.

Logo,
não

há
que se
falar

em

ofensa

ao
art.

37, IX, e § 2o, da CF,
não

fazendo
jus,
assim
,
às

verbas

rescisórias

próprias
da CLT.
4. A EC 51/2006
ao

reconhecer
a
validade
das
contratações
de
natureza

temporária
,
ocorridas

em

datas

anteriores
a
sua

promulgação
,
geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua

nulidade
,
circunstância
que
afasta
a
condenação

ao
FGTS,
porquanto
o art. 19-A, da Lei no 8036/90,
somente

assegura
o
deposito
de
tal

verba
,
quando
o
servidor
tem o
seu

contrato
de
trabalho

declarado

nulo
,
por

contratação

sem

prévia

aprovação

em

concurso

público
, que
não

foi
o
caso

em

análise
. (...)
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(...) (N.U 1007852-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A
transmudação
do
vínculo

jurídico-administrativo
para
estatutário
,
não

gera
a
nulidade
do
contrato
,
fato
que
impossibilita
o
depósito
da
verba
de FGTS,
assegurada

somente

nos

casos

em
que a
servidora

pública
tem
seu

contrato
de
trabalho

declarado

nulo
,
nos

moldes
do art.
19-A, da Lei no 8036/90.
3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1008065-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 28/06/2023)

Em
vista
disso
,
tendo
o
Agente

Comunitário
de
Saúde

ingressado
no
serviço

público

mediante
teste
seletivo

público
,
rest
aram

atendidas
as
disposições
da EC no 51/2006,
inexistindo
,
destarte
,
ofensa

ao
art.

37,
inciso
IX, e § 2o, da CR/88.
D
o

mesmo

modo
,
sendo

nomeada
a
reclamante
para
provimento
de cargo
em

comissão
(ID 161930794/PJe2),
nos

termos
do art. 37, II,
última

parte
, da
Constituição
Federal,
não

há

nulidade
dos
contratos

celebrados
,
mesmo

em
se
tratando
de
sucessivas

renovações
.

Portanto
,
é
indevido
o
pagamento
das
verbas

trabalhistas

pretendidas
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024